Tribunal: TJMT
Processo: 1038008-37.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038008-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADALTO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 759.499.201-63 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADALTO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 759.499.201-63 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – VEÍCULO APREENDIDO – VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI Nº
14.905/2024 –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Precedentes.

A simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação no curso da tramitação da lide não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela instituição bancária caracteriza a irregularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos à proteção ao crédito.

É fato gerador de danos morais, que decorre do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições dos litigantes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro, desestimular a conduta abusiva, sendo que, no presente caso, mostra-se cabível a majoração do
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atendimento de precedentes em casos análogos.

Mister a adequação do édito sentencial a fim de que seja aplicada a Lei nº. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038008-37.2023.8.11.0003

APELANTES:

BANCO ITAUCARD S/A E ADALTO JUNIOR DOS SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
BANCO ITAUCARD S/A
(requerido) e
ADALTO JUNIOR DOS SANTOS
(autor),
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito por falta de prestação de contas cumulada com indenização por danos morais com tutela de urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº. 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Ao final, em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido, também condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 285446871.

Inconformado, o apelante
Banco Itaucard S/A
,
inicialmente, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

No mérito, o defende que conforme comprovado na defesa, e reconhecido pela própria parte autora apelada em sua exordial, ficou demonstrado que as partes celebraram o Contrato de Financiamento nº. 30410-0000000296766652, tendo a parte recorrida restado inadimplente, razão pela qual houve a busca e apreensão do veículo em 01/09/2022.

O Banco apelante então realizou a venda do veículo em leilão na data de 17/10/2022 e o valor obtido com o produto da venda foi de R$4.545,54 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), não sendo suficiente para a quitação do contrato da parte apelada, assim, discorre que o valor da venda do veículo foi suficiente para quitação apenas das parcelas de nº. 35 a 48, restando em aberto saldo remanescente no valor de R$1.099,98 (um mil, noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Elucida, assim, que uma vez constatado o inadimplemento em relação ao saldo remanescente, entende ser legítima a manutenção da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade ao apelante que agiu no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, CC).

Diz que era obrigação da parte apelada em quitar o saldo devedor, pois tinha plena ciência de que certamente a venda do leilão não seria suficiente para quitar a dívida adquirida.

Defende, no mais, que o pedido de indenização por danos morais não procede, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, que seja aplicada a Taxa Selic como índice de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, conforme previsto no art. 406, §1º, CC, e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento (Id. 285446873).

Por sua vez, a parte autora apelante
(Adalto Júnior dos Santos)
sustenta em suas razões que a falta de prestação de contas após o leilão enseja a falha na prestação dos serviços, por isso, entende que a sentença merece reforma, para que haja a majoração dos danos morais, visto que o édito sentencial não esta balizado com as condenações dos Tribunais em casos análogos. Também pede que a condenação da reclamada em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência seja retificada para o patamar não inferior a 20% (Id. 285446878).

O apelado
Banco Itaú S/A
apresentou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a tese recursal está desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso; e no mérito, rebate as razões do recurso de apelação oferecido pela parte autora, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 285446881).

O apelado
Adauto Junior dos Santos
ofereceu as suas contrarrazões, arguindo, em suma, que manter seu CPF na restrição mesmo após a venda do bem, sem a devida prestação de contas, sem notificação, intimação, ligação ou mesmo qualquer meio de comunicação, caracteriza claramente irregularidades e falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual pede o desprovimento do recurso da instituição bancária (Id. 285446882).

O Banco Itaú efetuou o recolhimento do preparo no Id. 285446874; e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de requerer a concessão da justiça gratuita.

Na peça Id. 291524853 a parte autora apelante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também com efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REEMBOLSO FORA DA REDE. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por menor representada por sua genitora, visando o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando o fornecimento do tratamento e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA, mesmo que fora do rol da ANS; (ii) determinar se é abusiva a recusa de custeio de sessões em ambiente escolar ou domiciliar; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura; (iv) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou da condenação.
III. Razões de decidir

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo incabível sua apreciação quando apresentado no corpo do recurso.

2. As operadoras de planos de saúde estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, não prevalecendo a exclusividade da Lei nº 9.656/98.
3. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por médico para paciente com TEA é abusiva, sendo irrelevante sua ausência no rol da ANS, conforme entendimento do STJ e Resolução Normativa ANS nº 539/2022.
4. A operadora de plano de saúde não pode limitar a técnica terapêutica indicada nem restringir o ambiente de atendimento, salvo quando este não possuir natureza médica, como o ambiente escolar, hipótese em que o custeio extrapola os limites contratuais.
5. O reembolso integral do tratamento fora da rede é devido quando a operadora não indica prestador apto dentro da rede credenciada, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, especialmente em relação a criança com diagnóstico de autismo, configura violação a direitos fundamentais e gera dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00), mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação e prevenção.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito por médico para criança com TEA, ainda que os métodos indicados não constem do rol da ANS.
2. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento realizado exclusivamente em ambiente escolar ou domiciliar, por não se tratar de ambiente médico.
3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito configura dano moral indenizável.
4. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 3º e 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.012, § 3º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; RN ANS nº 465/2021 e nº 539/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2023; STJ, REsp 1990471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1026881-76.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.06.2024”.
(N.U 1004152-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a parte autora requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, e para tanto, junta o comprovante do recebimento do benefício no Id. 285445856, o que comprova, de fato, a sua hipossuficiência, além do que o juízo primevo já havia deferido a justiça gratuita no Id. 285445862.

Ainda preliminarmente, a parte requerida, em sede contrarrecursal, pede o não conhecimento do recurso do autor por ofensa à dialeticidade recursal.

Da análise atenta da peça recursal, entendo que inexiste razão ao banco apelado, na medida em que é possível verificar as razões de inconformismo do autor apelante, bem como o seu pedido pela reanálise do
decisum
apelado.

Ademais, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça e também dos Tribunais Superiores é no sentido de que a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal (AgRg no AREsp 658.767/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

Diante disso,
rejeito
a preliminar em voga.

Não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Cinge-se dos autos que
ADALTO JUNIOR DOS SANTOS
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito por falta de prestação de contas cumulada com indenização por danos morais com tutela de urgência contra
BANCO ITAÚCARD S/A,
alegando, em síntese
,
que financiou o veículo GOL 1.0, cor branca, placa OTK0181, RENAVAM 00510298540, CHASSI 9BWAA05WXDP105095, no valor de R$16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), financiando em 48 parcelas de R$655,93 (seiscentos cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), mensais.

Consta ainda que, devido ao inadimplemento contratual, foi constituído em mora, razão pela qual foi requerida pela instituição financeira ré a busca e apreensão do veículo acima qualificado, nos autos nº. 1012407-63.2022.8.11.0003, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que por seu turno deferiu o pedido liminar, sendo efetivada a apreensão do veículo em 1º de setembro de 2022.

Salienta que o veículo já foi levado à leilão extrajudicial, no entanto, até a presente data nada foi informado ao devedor-fiduciário, ora autor, acerca do saldo do contrato de financiamento mantido entre as partes, tendo a parte ré incluído seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Diante do exposto, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, irregularmente inscrito nos cadastros de maus pagadores, ante a ausência de prestação de contas dos valores obtidos com a venda extrajudicial do veículo apreendido e entregue ao credor-fiduciário para liquidar o contrato, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença cujo magistrado singular, entendendo que
“a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetuou a prestação de contas em relação à alienação do veículo descrito no preambulo desta sentença à parte autora”
(sic), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, em dispositivo assim redigido:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

INTIMEM-SE via DJEN.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário.

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2025.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”
– Id. 285446866.

Inconformadas com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, onde a parte autora busca unicamente a majoração dos danos morais; e a parte requerida alega que constatou o inadimplemento em relação ao saldo remanescente da dívida não quitada pelo leilão, por isso diz ser legítima a manutenção da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade ao apelante, que agiu no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, CC).

Diz que era obrigação da parte apelada em quitar o saldo devedor, pois tinha ciência de que certamente a venda do leilão não seria suficiente para quitar a dívida adquirida.

Defende que o pedido de indenização por danos morais não procede, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, razão pela qual, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, que seja aplicada a Taxa Selic como índice de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, conforme previsto no art. 406, §1º, CC, e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Pois bem. Cinge-se a controversa recursal quanto à necessidade de realização da prestação de contas após a venda do bem, objeto da ação de busca e apreensão e se cabível a indenização por danos morais, e sua majoração.

No caso em tela, constata-se que a questão versa sobre uma relação de consumo
stricto sensu
, de modo que, uma vez caracterizado o defeito do serviço, o dano moral decorrente desse defeito é “
ope legis
”, dada a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, assim, o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Na espécie, destaco inicialmente que as condições de adimplemento do contrato estão expostas de forma expressa, conforme contrato acostado juntamente da peça defensiva em Id. 285445877, e a entrega do veículo é fato incontroverso, tanto que, diante da inadimplência das parcelas do financiamento, o devedor foi devidamente constituído em mora, seguindo-se de ajuizamento da busca e apreensão do veículo acima qualificado (nº. 1012407-63.2022.8.11.0003), que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, por seu turno, deferiu o pedido liminar, e efetivada a apreensão do veículo em 1º de setembro de 2022.

Da mesma forma, é incontroverso que o bem móvel dado em garantia fiduciária foi regularmente levado a leilão extrajudicial, sendo o produto da venda na ordem de R$4.545,54 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme também devidamente registrado na contestação da instituição bancária (Id. 285445876), a qual alegou, contudo, que não serviu para o adimplemento total da dívida anteriormente contraída, restando um saldo remanescente de R$1.099,98 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), fato esse que motivou a negativação questionada no bojo desta demanda, que se perfectibilizou em 26/03/2022 (Id. 285445881).

Como cediço, a devolução do bem financiado não implica a extinção das obrigações assumidas no contrato. Entretanto, tratando-se de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, aplica-se à espécie as disposições do Decreto-Lei nº. 911/1969, em especial o disposto no art. 2º,
caput
, que prevê, em caso de inadimplência do devedor, a prerrogativa de alienação do bem financiado pelo credor, abatendo-se do saldo devedor do contrato o preço obtido com a venda da coisa. Veja:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

Assim, caso o valor de venda do veículo financiado não alcance a totalidade do saldo devedor do contrato, não há que se falar em inexigibilidade do débito.

Ressalva-se que a existência ou não de débito a ser pago deverá se precedido de prestação de contas pela instituição bancária e sua aceitação ou não pelo devedor fiduciário. Daí decorre a ilegitimidade da negativação.

Digo isso porque, tal como bem consignado pelo condutor do feito, a inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes se deu em flagrante ilegalidade, pois o banco credor deveria ter prestado contas acerca do valor obtido com a venda do veículo financiado e da existência de saldo devedor a ser quitado, conforme expressamente determina o já citado art. 2º,
caput
, do Decreto-Lei nº. 911/1969.

Ademais, havendo relação de consumo entre as partes, incide o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a reforçar ainda mais o dever da instituição bancária de prestar as informações ao devedor fiduciário necessárias ao adimplemento do contrato.

Com efeito, a parte devedora não tem qualquer ingerência nos procedimentos de alienação do veículo dado em garantia e de apuração do saldo residual do contrato de alienação fiduciária, não se podendo exigir dele uma postura ativa nesta fase.

Saliente-se que exigir do consumidor uma postura ativa seria presumir que ele seria devedor e deveria diligenciar a venda do veículo e o pagamento do débito.

Ora, hipoteticamente ele poderia até ser credor, caso o valor obtido com a alienação superasse o saldo devedor do financiamento.

Com a devida vênia, com a entrega do veículo, o inadimplemento do consumidor só se caracteriza depois de vendido o veículo pela financeira, apurado eventual saldo devedor e confirmada a sua notificação para pagamento.

O banco demandado, contudo, não provou ter notificado o autor nesse sentido, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, sendo, portanto, indevida a inscrição negativa do seu nome.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO - VEÍCULO APREENDIDO - VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão, caracteriza a irregularidade da inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(N.U 1045915-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Desta forma, é certa a responsabilidade da instituição financeira requerida, ao deixar de prestar contas acerca dos valores obtidos com a alienação do veículo em leilão extrajudicial, sobretudo porque havia débito remanescente a ser quitado, procedendo com a inscrição da dívida nos cadastros restritivos de crédito.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que merece ser
majorado
o
quantum
indenizatório para
R$10.000,00
(dez mil reais), vez que se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Por fim, a parte requerida sustenta que a correção monetária e os juros incidam a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que igualmente não merece quaisquer reparos a sentença de primeiro grau, na medida em que já fixados conforme entendimento consolidado, pois, em se tratando de relação contratual, a fixação dos danos morais incidam juros a partir da citação (art.405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento.

Ademais, a parte requerida apelante também aduz que caso mantida a condenação por danos morais, deve ser aplicado o índice SELIC, conforme redação do artigo 406 do Código Civil, ao passo que, nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

Isso porque, nos casos de responsabilidade extracontratual,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.”
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar em parte a sentença, a fim de se majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, apenas para determinar que sobre os consectários legais do valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei nº. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, e como o autor decaiu minimamente de seus pedidos, mantenho os honorários fixados pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025